Tribunal: TJSP
Processo: 1002004-52.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CONTRATOS – Serviços bancários – Empréstimo Pessoal não consignado – Ação revisional c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Juros Excessivos – Ocorrência – Taxa pactuada superior ao triplo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação – Determinada a readequação da taxa de juros pactuada para a média – Repetição de indébito em dobro –

Ementa:
CONTRATOS – Serviços bancários – Empréstimo Pessoal não consignado – Ação revisional c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Juros Excessivos – Ocorrência – Taxa pactuada superior ao triplo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação – Determinada a readequação da taxa de juros pactuada para a média – Repetição de indébito em dobro – Cabível – Cobrança após 30.03.2021 – Inteligência do EAREsp n. 676.608/RS – Dano moral – Não configuração – Sentença reformada em parte – Recurso provido em parte.